Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002450-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUAN CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 050.669.221-30 (APELANTE), AROLDO JOSE DE LIMA - CPF: 072.868.709-71 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA QUE RESTOU INADIMPLIDO – SENTENÇA PROCEDENTE QUE CONSOLIDOU NAS MÃOS DO AUTOR A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM OBJETO DA AÇÃO - PARTE REQUERIDA QUE REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM FUNDAMENTO EM FATO SUPERVENIENTE QUE TERIA ALTERADO A SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MORA NÃO PURGADA - DEVOLUÇÃO DO BEM À SUA POSSE – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inadimplemento do contrato celebrado entre as partes que restou evidenciado nos autos. Parte requerida que, após a execução da liminar de busca e apreensão, não pagou a integralidade da dívida no prazo legal, conforme exigido pelo artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Mora não purgada. Restituição do bem que resta inviabilizada.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002450-21.2022.8.11.0041

APELANTE: LUAN CASSIANO DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1002450-21.2022.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Luan Cassiano dos Santos.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A. em desfavor de Luan Cassiano dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou procedente o pedido da demanda para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, bem como aplicada a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969.

Indeferiu o pedido de gratuidade da parte requerida e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

APELO
: o requerido argui a falta de interesse de agir, sob o argumento de impossibilidade de perda das prestações pagas em favor da financeira em razão do inadimplemento, que esta somente pode pleitear a busca e apreensão do veículo após garantir ao consumidor a devolução dos valores pagos até a data em que se iniciou a inadimplência.

Sustenta que somente veio a se tornar inadimplente em razão de ter sofrido problemas sérios em seu pé, que impossibilitou de exercer o seu trabalho como motorista de aplicativo.

Defende a aplicação das normas do direito do consumidor, ao argumento de fatos supervenientes que tornaram excessivamente onerosa a obrigação assumida, bem assim que deve ser relativizado o direito à tomada do bem, porque a função social do contrato deve prevalecer ao interesse privado, no sentido de impor ao devedor uma pena menos gravosa que a busca e apreensão do bem.

Defende ainda que deve ser observado o princípio da exceção da ruína, a teoria da imprevisão e/ou da quebra da base da relação jurídica, assim como a utilização do veículo para possibilitar o desenvolvimento da sua atividade profissional.

Assim requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, para julgar improcedente o pedido da demanda e, por conseguinte, para que lhe seja restituído o veículo apreendido, com a renegociação do contrato de financiamento.

Requer ainda a concessão da gratuidade da justiça ao fundamento de que atualmente encontra-se em situação econômica precária, encontra-se desempregado, sua família vive com o salário de sua companheira no valor de R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), que não é suficiente nem para cobrir as despesas básicas inerentes à sua sobrevivência e de sua família.

CONTRARRAZÕES
: Id. 133778769.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que julgou procedente o pedido da ação de busca e apreensão, para o fim de determinar a restituição do veículo ao requerido apelante, bem como saber se é caso de deferir o benefício da gratuidade da justiça.

A lide advém do Contrato de Financiamento de Bem Móvel (Cédula de Crédito Bancário n. 46431038), firmado em 26/05/2021, no valor total de R$ 51.334,85, a ser pago em 36 parcelas fixas mensais de R$ 952,51, com vencimento no dia 26 de cada mês, que tem como garantia em alienação fiduciária o veículo Marca VW, Modelo GOL 1.0L MC4, ano 2021/2022, placa RAQ1C97, Chassi 9BWAG45UXNT038981 e RENAVAM 01264471138, cuja inadimplência teria ocorrido a partir de 26/10/2021 e o valor do débito atualmente perfaz o montante de R$ 40.026,82.

A sentença julgou procedente o pedido da demanda por entender que restou devidamente demostrada a inadimplência, a configurar a aplicação do vencimento antecipado do contrato.

De início, a arguição de falta de interesse de agir da parte autora se confunde com o mérito do recurso.

Conforme se verifica a busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de n. 911/1969.

Como cediço, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, cabe ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial (REsp. 1418593/MS).

Logo, não cabe falar em modo de obtenção do crédito de forma menos gravosa ao devedor, para que seja desconstituída a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, como pretende o recorrente.

Dessa forma, correta a sentença ao consignar:

“Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297”.

Registra-se ainda que não merece prosperar as arguições de ilegalidade nas cláusulas pactuadas, porquanto além de serem genéricas, não se evidencia irregularidade, há apenas o descumprimento contratual.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, observa-se que
as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos do apelante apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, bem como o conjunto fático-probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade.

Verifica-se que os documentos médicos são datados dos anos de 2016 e seguintes, todavia, há laudo médico, datado de 28/03/2022, que atesta que o problema de saúde do paciente persiste nos dias atuais, trauma em tornozelo direito (Fratura de Talus direito – CID S 92.1) e sugere afastamento das atividades laborais
por tempo indeterminado
(Id. 133778758 - pág. 1).

Nota-se que o apelante recebeu auxilio doença no mês de julho do ano de 2016, até mês de novembro de 2017 (Id. 133778757 – págs. 1-5), bem como que trabalhou como motorista de aplicativo e atualmente está desempregado.

Dessa forma,
se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária, ressalvada ainda a irretroatividade do benefício
.

Registra-se, por derradeiro, que meras declarações impugnativas, não tem o condão de afastar a concessão do benefício.

Posto isso,
dá-se parcial provimento o recurso
tão somente para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, ressalvada, contudo a irretroatividade do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022